Tribunal: TJDFT
Processo: 0738111-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738111-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS LOPES SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a impugnação apresentada pelo devedor e reconheceu excesso de cálculo, homologando os cálculos com incidência da correção monetária pela TR, em substituição ao IPCA-E. Ainda, complementada em sede de embargos de declaração, a decisão indeferiu a expedição imediata da requisição de pequeno valor - RPV referente ao valor incontroverso. Os agravantes defendem ser cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença, quanto à parcela confessada como devida pelo agravado, nos termos do art. 535, § 4o, do CPC, ressaltando que a discussão sobre suposto excesso de execução se limita ao índice de correção monetária aplicável. Aduz que a matéria foi pacificada com o julgamento do RE no 1.205.530 - Tema no 28 dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Impugnam a adoção da TR para a correção do valor devido, salientando ser equivocada a aplicação do Tema no 733 da repercussão geral para afastar a incidência do que restou decidido no RE 870.947 e na ADI 5.348. Argumentam que não há impedimento para a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública, como são aqueles relativos às regras de correção monetária, até porque se trata de consectário lógico da condenação e, portanto, considerado pedido implícito. Aduzem não haver preclusão, visto que as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. Defendem que o STJ firmou entendimento acerca da aplicação imediata, em todos os processos, da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando, inclusive, os que já tiveram trânsito em julgado. Afirmam que o STF afastou expressamente a coisa julgada e determinou a aplicação do que restou decidido no Tema no 810 da repercussão geral, bem como que o Juízo de origem não observou a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo STF. Pugnam pela concessão de “efeito suspensivo ativo”, para que seja determinada a remessa do feito à contadoria para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição da TR, bem como para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição da ordem de pagamento, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Relativamente ao prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa, em análise prefacial, a argumentação recursal se mostra relevante, pois o art. 535, § 4o, do CPC, determina que se dê cumprimento ao julgado, desde logo, quando a impugnação for apenas parcial, como se verifica na hipótese. Confira-se: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. Por oportuno, confira-se o que decidido pelo excelso STF por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530: “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade” (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). A tese então firmada no foi sentido de que: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. No mesmo sentido foi o julgamento da ADI no 5.534: “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. (...) 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação” (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021). Note-se que tanto o valor indicado pelo agravante, na petição de cumprimento de sentença, quanto aquele afirmado como incontroverso pelo agravado, em sua impugnação, são inferiores a vinte (20) salários-mínimos (IDs nos 132056266 e 133636061 dos autos de origem no 0712264-16.2022.8.07.0018). Logo, em princípio, mesmo na hipótese de provimento do presente agravo de instrumento quanto à parcela controvertida, o regime de pagamento não será o de precatório, mas o de RPV, a teor da Lei Distrital no 6.618/20. Quanto ao risco da demora, caso se aguardasse a decisão colegiada para determinar a expedição da RPV, restaria prejudicada a celeridade esperada para tal modalidade de pagamento, em contrariedade ao desiderato do § 3o do art. 100, da CR, e do inciso II do § 3o do art. 535, do CPC – dispositivo este que, por sinal, foi declarado constitucional na já citada ADI no 5.534. Por outro lado, quanto à determinação de imediato recálculo da dívida, com base no IPCA-E, não se verifica a mesma urgência. Isso porque, em princípio, é possível a retificação/complementação da RPV em momento posterior, caso a pretensão recursal venha a ser acolhida por decisão colegiada. Portanto, em juízo prelibatório, o fato de se tratar de verba alimentar não autoriza que a requisição de pagamento seja expedida com base em valor superior ao incontroverso, haja vista que o valor principal foi calculado pelo ente público devedor com a aplicação do índice que vinha sendo aplicado para fins de correção monetária, restando apenas apurar eventual diferença decorrente de adoção de índice diverso. Anote-se que, quanto à probabilidade do direito, esta egrégia 4a Turma Cível já se manifestou pela prevalência do índice determinado no título exequendo, enquanto não rescindido neste particular: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. No bojo do RE n° 870.947/SE (Tema 810), o c. STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, que previa a aplicação da TR na atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública. 2. Uma vez que o índice de correção monetária foi expressamente consignado em decisão de mérito com trânsito em julgado, não se afigura possível a sua alteração no cumprimento de sentença, em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, bem como da necessidade de respeito à segurança jurídica. 3. Consoante a tese jurídica estabelecida pelo c. STF no Tema 733 da repercussão geral, ‘A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’ (RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1632786, 07199302520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 07/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por tais razões, defiro em parte a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata expedição da requisição de pequeno valor, limitada ao valor incontroverso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator